Tribunal: TJMT
Processo: 1038139-23.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038139-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GLAUCIA REJANE FERREIRA - CPF: 845.502.361-91 (RECORRENTE), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1038139-23.2020.8.11.0001.

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: GLAUCIA REJANE FERREIRA.

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: GLAUCIA REJANE FERREIRA.

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SEGURO PRESTAMISTA – DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – CONTRATANTE QUE EXERCIA CARGO COMISSIONADO EM REGIME ESTATUTÁRIO – LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO – ATIVIDADE NÃO ACEITA PARA CONCESSÃO DA COBERTURA – INFORMAÇÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE GLAUCIA REJANE FERREIRA - CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE BANCO BRADESCO S.A.- CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade da negativa de cobertura securitária, quando comprovado que a atividade da qual era exercida pelo contratante não é aceita para concessão da modalidade Desemprego Involuntário em regime CLT, conforme expresso na apólice do seguro prestamista contratado.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou

ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, em decorrência da negativa da cobertura de seguro prestamista decorrente de demissão involuntária.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente GLAUCIA REJANE FERREIRA:

1.1.

Da existência de danos materiais indenizáveis.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.

2.1. Da ausência de responsabilidade civil

2.2. Da inexistência de danos morais e materiais.

2.3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida
GLAUCIA REJANE FERREIRA

apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações e defendendo o desprovimento recursal da Recorrente.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente GLAUCIA REJANE FERREIRA:

1.1.

Da existência de danos materiais indenizáveis.

Pois bem. Analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos a deliberação da parte Recorrente quanto a aquisição da contratação da apólice de seguros no 900.198.

2.

Das razões recursais da parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.

2.1.
Da ausência de reponsabilidade civil.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
a negativa da cobertura securitária
ocorreu de forma legítima. É que as cláusulas contratuais alusivas à cobertura do seguro prestamista na modalidade Desemprego Involuntário (Profissionais assalariados com vínculo empregatício de 12(doze) meses ininterruptos em regime CLT) são claras ao estabelecer as condições para efeito de cobertura securitária.

Vê-se, pois, que a atividade da qual era exercida pela recorrente não é aceita para concessão da cobertura Desemprego Involuntário conforme expresso na apólice do seguro prestamista contratado.

Logo, sem a prova mínima indiciária de que a negativa de desbloqueio da senha ocorreu de forma indevida,
não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para demonstrar a existência de irregularidade no procedimento adotado pela recorrente.

2.2.
Da inexistência de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

2.3.
Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral e materiais no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de GLAUCIA REJANE FERREIRA e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Conheço do recurso de BANCO BRADESCO S/A e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais da ação, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente GLAUCIA REJANE FERREIRA ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita.

Deixo de condenar o recorrente BANCO BRADESCO S/A, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021